Tribunal: TJMT
Processo: 1049630-38.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049630-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO NEY DA SILVA ALMEIDA - CPF: 031.123.051-24 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA EM PROCESSO ANTERIOR - ACIDENTE DE TRÂNSITO DIVERSO - LESÃO NO MESMO MEMBRO - PERÍCIA QUE NÃO IDENTIFICOU AGRAVAMENTO DA LESÃO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO VERIFICADA - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro anterior, requer a demonstração do agravamento da lesão sofrida.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1049630-38.2019.8.11.0041

Embargante
:
Celio Ney da Silva Almeida

Embargada
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Celio Ney da Silva Almeida
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da seguradora, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA EM PROCESSO ANTERIOR - ACIDENTE DE TRÂNSITO DIVERSO - LESÃO NO MESMO MEMBRO - PERÍCIA QUE NÃO IDENTIFICOU AGRAVAMENTO DA LESÃO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro anterior, requer a demonstração do agravamento da lesão sofrida.

Embargos
(Id. 123286482): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório com relação à análise realizada sobre as lesões do segurado.

Afirma que houve violação aos artigos 278 e 507 do CPC.

Defende que, apesar das lesões terem ocorrido no mesmo membro, não se trata da mesma lesão.

Aduz que o recurso tem como objetivo prequestionar a matéria.

Pugna pelo provimento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 125101170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Celio Ney da Silva Almeida
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontadas no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da seguradora, ora embargada.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação às alegadas omissão e contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu a invalidez preexistente do autor, em razão de acidente anterior, pelo qual já havia sido indenizado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, por reconhecer a invalidez preexistente do autor, em razão de acidente anterior. (...)

A seguradora alega que a parte autora recebeu indenização do seguro obrigatório em processo anterior nº 0038650- 25.2014.8.11.0041, referente a acidente ocorrido em 19.04.2014, ao argumento de que a mesma lesão pela qual o autor postula a indenização já foi indenizada no processo anterior, qual seja lesão em 4º dedo da mão esquerda.

No caso, a seguradora busca o afastamento da indenização porque já teria sido recebida em acidente anterior.

No processo anterior (0038650-25.2014.8.11.0041), o autor busca indenização por acidente de trânsito ocorrido em 19.04.2014. A perícia médica constatou
lesão permanente no 4º dedo da mão esquerda, avaliada em 75%
(Id. 119789482 e seguintes).

Já no presente processo, o autor busca indenização referente a acidente de trânsito que sofreu em 11.09.2019. No caso, a perícia médica identificou
lesão permanente no 4º dedo da mão esquerda, em 50%
, o que levou à condenação em sentença no valor de R$ 675,00.

Dessa forma, verifica-se que os processos mencionados tratam de sinistros diversos, ocorridos em 19.04.2014 e 11.09.2019, no entanto
ambas as perícias identificam a mesma lesão permanente
.

Certo é que não houve agravamento da lesão, porquanto no presente caso, que trata de acidente ocorrido em momento posterior, o laudo pericial médico realizado em juízo constatou invalidez em grau médio (50%), inferior ao anteriormente apurado (75%).
(...)”.

Por outro lado, o embargante alega que houve violação dos artigos 278 e 507 do CPC:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Vale ressaltar que, conforme já demonstrado no v. acórdão, não se verifica a ocorrência de violação dos mencionados artigos, máxime porque não se trata de alegação de nulidade, nem mesmo de questões a cujo respeito se tenha operado a preclusão.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

9

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022